Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021266-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil e direito contratual. Embargos de declaração em apelação cível. Arbitramento de honorários advocatícios. Rescisão unilateral do contrato. Ausência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta contra sentença em ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 25.000,00. O embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando a existência de cláusula contratual prevendo a forma de remuneração em caso de rescisão, a quitação integral dos honorários contratados e a ausência de fundamento para o valor arbitrado. Pugna, com efeitos infringentes, pela reforma do acórdão ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à análise das cláusulas contratuais, da quitação dos honorários e dos fundamentos do arbitramento; (
ii
) definir se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegada contradição entre a existência de cláusula contratual de remuneração e a aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB é afastada, pois o julgado distingue expressamente entre remuneração durante a vigência
contratual e ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral.

4.
A omissão quanto aos documentos de quitação também não se verifica, pois foram analisados e considerados genéricos e inidôneos, por não identificarem os processos ou valores quitados.

5.
O argumento de inexistência de proveito econômico nos processos é rejeitado, com base na natureza da obrigação do advogado (meio e não resultado) e nas vantagens fiscais decorrentes da atuação jurídica.

6.
O arbitramento de honorários com base na equidade observou os critérios legais (CPC, art. 85, § 8o), a complexidade das demandas e a atuação do escritório, não cabendo rediscussão da matéria em embargos de declaração.

7.
A decisão não implica indevida intervenção judicial em contrato privado, mas aplicação da norma cogente para suprir lacuna negocial, afastando enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
A ausência de cláusula contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
”
.
2. “
Os documentos genéricos de quitação, sem indicação dos processos e valores, não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados
”
.
3. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeitos infringentes quando inexistentes vícios formais na decisão impugnada
”
.
4. “
O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou rebater cada argumento da parte, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 85, § 8o e § 11; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015; STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
30/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos,
DJe
24/03/2025; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes
opostos pelo
BANCO BRADESCO S
.
A
. contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante contra sentença que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios
movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 25.000,00
referentes

aos processos n. 0000812-52.2012.8.11.0030, n. 0616576-09.2015.8.04.0001, n. 1000608-36.2016.8.11.0002, n. 0000008-72.2015.8.04.5301 e n. 0000309-53.2014.8.04.5301
(id. 330352883).

Em suas razões
(id.
333129382
)
, o
embargante
aponta a existência de contradições e omissões no acórdão recorrido, especialmente no que se refere à interpretação das cláusulas contratuais que disciplinavam a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios e as formas de remuneração ajustadas entre as partes.

Sustenta que o julgado partiu de premissa fática equivocada, ao concluir pela ausência de estipulação contratual acerca da remuneração devida em caso de resilição, quando, na realidade, o instrumento previa expressamente a possibilidade de rescisão imotivada e o pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até então.

Alega, ainda, que todos os honorários contratados foram devidamente quitados ao longo da execução do contrato, mediante pagamentos realizados por etapas, conforme previsto contratualmente, de modo que inexiste qualquer saldo remanescente a justificar o arbitramento judicial.

Nesse ponto, afirma que o acórdão deixou de apreciar argumentos relevantes deduzidos na apelação, bem como documentos que comprovariam
o adimplemento
integral, inclusive termos de quitação e contranotificação juntados aos autos, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta, ademais, que a condenação ao pagamento de honorários viola os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima do Estado nas relações privadas e da boa-fé objetiva, uma vez que não houve pedido de revisão ou anulação
da avença
, nem demonstração de abusividade.

Defende
, por fim, a inexistência de critérios objetivos que justifiquem o
quantum
fixado, bem como a ausência de correlação entre o valor arbitrado e o efetivo resultado das demandas patrocinadas, o que, segundo defende, ensejaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes,

a fim de que o acórdão seja reformado para

julgar

improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente,

para reconsiderar o valor
arbitrado. Ainda,
prequestiona
os dispositivos tidos como violados caso desprovido o recurso.

O embargado apresentou contrarrazões,
manifestando-se
pela rejeição
dos
aclaratórios
(id. 334883386).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem
.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e premissas fáticas equivocadas no acórdão recorrido, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa expressamente as hipóteses de rescisão e as formas de remuneração, já integralmente quitadas, de modo que seria indevido o arbitramento judicial de honorários, além de inexistir fundamentação idônea para o
quantum
fixado.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
[...]
Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:
[...].

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:
[...].

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:
[...].

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o apelado visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição
específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e Cartas de Quitação juntados aos autos(id.326007893), são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:
[...].

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos
autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Para mais, não prospera o argumento do apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo apelante em decorrência da contratação dos serviços do recorrido extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva
resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:
[...].

Na espécie, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000812-52.2012.8.11.0030,da Comarca de Nobres/MT, ajuizada em20/04/2012,foi elaborada a petição inicial e promovidos diversos atos processuais, incluindo o requerimento de citação editalícia, a confecção e publicação do respectivo edital, a apresentação de demonstrativo atualizado do débito e a formulação de requerimentos de diligências para localização de bens do devedor;

(
ii
) na Ação de Busca e Apreensão n. 0616576-09.2015.8.04.0001,da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em01/06/2015,foram praticados diversos atos processuais, com requerimentos de diligências para citação da
devedora e localização de bens, além de formulado pedido de conversão do feito em execução, o qual foi deferido pelo juízo;

(
iii
) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1000608-36.2016.8.11.0002,da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em14/06/2016,foielaboradaa petição inicial e requeridas diversas diligências voltadas à localização e citação dos executados, até culminar na citação por edital, além de postular a pesquisa e penhora de ativos via sistema BACENJUD;

(
iv
) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.0000008-72.2015.8.04.5301,da Comarca de Ananindeua/AM, ajuizada em29/10/2014, foi elaborada a petição inicial, tendo sido o executado citado e realizada a penhora de uma motocicleta encontrada em sua posse; e

(v) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0000309-53.2014.8.04.5301, da Comarca de Lábrea/AM, ajuizada em 14/11/2014,foi elaborada a petição inicial, tendo sido o executado citado e realizada a penhora de uma motocicleta encontrada em sua posse.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pelo Magistrado singular -R$ 25.000,00- não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se pertinente manter o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:
[...].

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

De fato, os juros devem incidir a contar da citação, momento em que se configura a mora do devedor, nos termos dos
arts
. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária tem como termo inicial o arbitramento judicial do valor, razão pela qual agiu com acerto o Juízo de primeira instância ao adotar tais marcos.

Todavia, quanto aos índices aplicáveis, cumpre observar a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passando a dispor que, na ausência de estipulação contratual, a correção monetária observará o IPCA (art. 389, parágrafo único) e os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1o).

Assim, até 31/08/2024,antes da vigência da referida lei, deve prevalecer o regime anterior, no qual a taxa SELIC era adotada como índice único de atualização, englobando juros moratórios e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça(Tema n.112).

Contudo, a partir de 01/09/2024, os cálculos de liquidação deverão observar o novo regime legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, conforme determinação expressa dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil em sua redação atual.

Em face do exposto, conheço e
NEGOPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e, de ofício, adequo os critérios de atualização monetária e de juros moratórios em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024,consoante fundamentação supra, mantidos, no mais, os fundamentos e efeitos da sentença.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a

condenação em honorários advocatícios de 10% para 15%

sobre o valor da condenação.
[...]
”
.
(id.
330352883
).

Como se vê, o acórdão embargado examinou minuciosamente todas as questões suscitadas pela instituição financeira, tendo enfrentado de forma
completa e fundamentada os temas devolvidos à apreciação deste Sodalício, inexistindo quaisquer dos vícios
arguidos
que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

Inicialmente, no que diz respeito à alegada contradição quanto à existência de cláusula contratual disciplinando a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, observa-se que o acórdão foi expresso ao reconhecer que o contrato previa formas de pagamento durante a vigência da avença, mas não continha estipulação específica acerca da remuneração devida ao advogado em caso de resilição imotivada por iniciativa do contratante.

Essa distinção foi claramente delineada no voto condutor, não havendo qualquer antagonismo lógico entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Com efeito, a simples previsão contratual de rescisão unilateral, desacompanhada de cláusula específica quanto aos critérios de remuneração nessa hipótese, não afasta a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.
Essa
compreensão, ademais, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devidamente citada no acórdão recorrido, o que evidencia a inexistência de contradição interna no julgado.

No tocante à
tese de
omissão quanto à quitação dos honorários, igualmente não assiste razão ao embargante.

Conforme expressamente consignado no
julgado
, os termos de quitação acostados aos autos foram analisados e reputados inidôneos para afastar o direito ao arbitramento, uma vez que não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, porquanto genéricos e desprovidos de indicação precisa dos processos e valores a que se referem.

Assim, não se trata de ausência de enfrentamento da
matéria
, mas de rejeição fundamentada da pretensão defensiva.

Da mesma forma, os argumentos relativos à existência de múltiplas formas de remuneração contratual e à
ausência
de proveito econômico direto foram expressamente examinados e afastados, com fundamento na natureza da obrigação assumida pelo advogado, que é de meio, e na vedação ao enriquecimento sem causa.

O acórdão, nesse ponto, foi claro ao consignar que o eventual insucesso das demandas não pode ser oposto como justificativa para suprimir a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato.

Outrossim, não há que se falar em indevida intervenção judicial no contrato, pois o Judiciário
se
limitou a interpretar as cláusulas pactuadas e a suprir a lacuna relativa à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, mediante a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sem proceder à revisão do ajuste, mas apenas ao reconhecimento de direito assegurado por norma cogente, voltada a impedir o enriquecimento sem causa, o que afasta qualquer violação ao princípio da intervenção mínima do Estado previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

Quanto aos parâmetros do arbitramento
,
o
acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a matéria, deixando
registrado
que o valor fixado observou os critérios legais aplicáveis, notadamente a complexidade das demandas, a natureza dos serviços prestados, o tempo de atuação do escritório nos feitos e a extensão do trabalho desenvolvido, em consonância com o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e com a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A irresignação da parte,
portanto
, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do
quantum
arbitrado.

Cumpre destacar, ademais, que não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o fato de o órgão julgador não acolher a interpretação defendida pela parte embargante não configura omissão, tampouco impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos, sendo suficiente a análise das questões relevantes para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Em verdade, percebe-se que os embargos opostos buscam, sob o rótulo de vícios formais, a rediscussão do mérito da decisão, com nítido intuito modificativo, providência que se mostra incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Aliás, os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito ou para a apresentação de nova tese jurídica não suscitada oportunamente, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições, ao suprimento de omissões quanto a questões devolvidas ao Tribunal e à correção de erros materiais.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes não prospera
, porquanto o
s embargos de declaração somente comportam
efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o resultado do julgamento.

Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão embargada.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre
no caso
.

Deveras
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Em face do exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S
.
A
., mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025